Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711652-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: FABIANA LISBOA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Nocavap contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Fabiana Lisboa da Costa (processo n. 0711652-98.2023.8.07.0000), indeferiu o pedido de sobrestamento do feito formulado pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 45182477), a recorrente aduz que é empresa pública distrital dependente e prestadora de serviço público essencial concernente à execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Argumenta que não possui finalidade primária de lucro e exerce suas atividades em natureza não concorrencial. Assinala que se submete ao regime dos precatórios, nos moldes de execução intentada contra a Fazenda Pública, como disposto nos arts. 100 da Constituição Federal e 910, § 1o, do CPC. Discorre que houve o ajuizamento da ADPF n. 949 no Supremo Tribunal Federal. Aponta julgados que entende amparar sua tese. Assim, preliminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo ao ID 45182480. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque o entendimento adotado na decisão agravada não destoa, de plano, do esposado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que a ora recorrente, com base no previsto no art. 173, § 1o, da CF e nas Leis n. 2.874/1956 e n. 5.861/1972, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado e o pagamento dos seus débitos não se submetem ao regime de precatórios, previsto no art. 100 da CF, conforme defendido nas razões recursais. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS. PREVENÇÃO. MÉRITO. ONERAÇÃO. EVENTO IMPREVISÍVEL E SUPERVENIENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 §2o DO CPC. (...) 3. De acordo com o previsto na Lei 5.861/1972, NOVACAP enquadra-se no conceito de empresa pública distrital de direito privado, não se equiparando, portanto, à Fazenda Pública. Assim, os honorários de sucumbência atribuídos à NOVACAP não se encontram submetidos aos parâmetros fixados no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim ao §2o do mesmo dispositivo legal. 3.1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP -, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei no 5.861/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 2 - Por consequência, para o cálculo dos consectários legais, não há falar em incidência do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, assim como, para o pagamento de dívidas, não se observa o regime de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput). Ademais, é-lhe aplicável a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, como também o são os critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do mesmo Diploma Legal no que pertine ao arbitramento dos honorários advocatícios. 3 - Inexistente o alegado excesso de execução, é de se manter a decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido" (Acórdão 1140583, 07166049620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso da autora conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido. Recurso da ré provido. (Acórdão 1396620, 07116788120198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios. 3. Aplicam-se à Novacap as disposições insertas no Código Civil e no Código de Processo Civil, em conformidade, inclusive, com o disposto no artigo 173, § 1o, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece que as empresas públicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 4. No julgamento do RE no 599.628/DF, submetido à sistemática da repercussão geral, o e. STF estabeleceu o entendimento de que "Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas" (RE 599628, Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14-10-2011 PUBLIC 17-10-2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602). 5. No caso da Novacap, cujo objeto social afigura-se "o gerenciamento e a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas", consoante consta no artigo 2o do Estatuto Social dessa empresa pública, resta claro que não se trata da prestação de serviço público essencial, próprio de Estado, e que a entidade não exerce as atividades em regime de exclusividade. 6. O Cumprimento de Sentença pode prosseguir com a penhora de valores e expropriação de bens para o pagamento do débito cobrado, sem a necessidade de expedição de precatório, por ser esse regime específico das pessoas jurídicas de direito público. Precedentes do eg. TJDFT. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1395478, 07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em consulta ao sistema informatizado do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a ADPF n. 949/DF se encontra em fase embrionária, na qual houve determinação de aditamento da petição inicial e nada se dispôs acerca da necessidade de suspensão dos processos que versem sobre a matéria. Logo, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se, ainda, o caráter módico dos valores atrelados ao cumprimento de sentença movido pela agravada (R$1.248,09 – mil duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). Assim, não é crível que a execução de pequena monta possa causar graves prejuízos à sociedade agravante, pelo que não se constata o perigo da demora, requisito imprescindível à concessão do provimento liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora